Tribunal: TJMT
Processo: 0001575-03.2010.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001575-03.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSPORTE REVENDEDOR RETALHISTA JATEM LTDA - ME - CNPJ: 01.764.061/0001-98 (APELANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARCUS DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 047.713.946-95 (ADVOGADO), JACQUELINE PETRONILHA SABINO PEREIRA - CPF: 223.057.258-09 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.091.047/0001-04 (APELADO), ADRIANA BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 647.126.991-91 (ADVOGADO), PRISCILA ROSA VIEIRA RORIZ - CPF: 006.229.571-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE LIBERAÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – P
RESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS ­ REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

A prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento e, inclusive, conhecida de ofício pelo julgador.

Considerando que o prazo prescricional para a cobrança de crédito por inadimplemento contratual prescreve em dez anos e se a credora não ajuizou a ação neste interregno,
resta somente declarar a prescrição e obstar qualquer cobrança ou apontamento negativo quanto a tais pendências.

Uma vez precrito o direito à cobrança da dívida, não há porque persistir a a garantia fiduciária. Consequentemente, deve ser confirmada a procedência do pedido de liberação do gravame.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001575-03.2010.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
TRANSPORTE REVENDEDOR RETALHISTA JATEM LTDA - ME
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Ordinária de Liberação de Garantia Fiduciária
ajuizada em face de
PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Nas razões recursais, a Apelante defende que o
decisum
está fundamentado unicamente na prova pericial, a qual deve ser declarada nula, visto que a sua assistente técnica não foi intimada da data prevista para o início dos trabalhos.

Sustentou, também, que não há falar em relação negocial entre a Apelante e os postos de combustíveis mencionados na Escritura Pública, posto que cada empresa mencionada tem sua personalidade jurídica própria, além de direção, controle e administração distintas.

Aduziu que o instrumento contratual foi firmado única e exclusivamente entre a Apelante e a Apelada, assim como não há documento que comprove que a Apelante está em dívida com a Apelada de quantia superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), e tampouco existe prova de que esta quantia foi cobrada.

Assegurou que não houve renovação do contrato, visto que notificou a Apelada de que não tinha interesse em dar continuidade aos negócios em 12/12/2008.

Por fim, alegou que o contrato firmado encerrou-se em 11/02/2009, de maneira que a Apelada teria até 10/02/2019 para ajuizar Ação de Cobrança de valores em atraso e, como se manteve inerte, o direito acabou fulminado pela prescrição.

Sob esses argumentos, requer a nulidade da sentença.

Sem contrarrazões (ID. 100778534).

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
TRANSPORTE REVENDEDOR RETALHISTA JATEM LTDA – ME
ingressou com
Ação Ordinária de Liberação de Garantia Fiduciária
em desfavor da pessoa jurídica
PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

Em 28/04/2008, as partes celebraram contrato por meio de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Pacto de Alienação Fiduciária, tendo como objeto da garantia os lotes 120/122-1, desmembrados da Fazenda Tupã, no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), quantia que a parte Apelada confessa ter recebido da Apelante e dado quitação, consoante Escritura Pública.

Esclareceu que no instrumento também foi ajustado Termo de Alienação Fiduciária, convencionando que a parte Apelada forneceria combustível para a Apelante, tanto para abastecimento próprio como para revenda, e que o fornecimento abrangeria diversos postos de gasolina descritos no instrumento público.

Ressaltou que a Apelada abriria um crédito rotativo em favor da Apelante a fim de possibilitar a compra do combustível, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), que seria renovado quando a cota de combustível alcançasse esse valor e fosse quitado; porém, afirma que o limite nunca foi alcançado.

Destacou a Apelante que os lotes 120/122-1 foram dados como garantia das obrigações decorrentes da aquisição de combustível e, mesmo diante do adimplemento contratual, a Requerida se recusa a efetuar a liberação e promover a baixa da alienação fiduciária.

Aduziu que, em 12/12/2008, notificou a Apelada que não tinha interesse em dar continuidade ao contrato celebrado, porém, a Apelada quedou-se inerte.

Em sua defesa a Apelada assegurou que a relação negocial entre as partes abrangia todos os postos de combustíveis relacionados na escritura pública.

Desse modo, afirmou, que não promoveu a baixa da garantia fiduciária visto que havia débitos em aberto oriundos do abastecimento dos postos de gasolina, conforme notas fiscais e relatório de faturamento de vendas anexadas no ID. 100778508 – fls. 111/209 do processo físico.

Por fim, asseverou que a Apelante é devedora de valor superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), que seria cobrado pela via adequada.

Em seguida, sobreveio sentença em que o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos, tendo em vista que a Apelante está obrigada pelas dívidas decorrentes dos postos de gasolina beneficiados com a distribuição de combustível, conforme especificado na Escritura Pública.

No que tange à alegação de prescrição, assiste razão à Apelante.

Como é cediço, a prescrição é o modo pelo qual se extingue um direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que a prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser decretada de ofício pelo Juiz da causa, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, não recaindo sobre ela a alegação de inovação recursal.

Sob esse aspecto, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça caminha firme no seguinte rumo:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.1.
Não há falar em supressão de instância pelo fato da prejudicial de prescrição não ter sido apreciada pelo juízo a quo. Isso porque, como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, e como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício. Por conta disso, não há se falar em inovação recursal/supressão de instância, em razão da análise da prejudicial em grau de recurso
. 2. A pretensão de recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV,de fato, encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente ação, transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos. 3. Agravo Interno conhecido e improvido. (TJMT - N.U 0004622-96.2015.8.11.0008, Turma Recursal Cível, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021 – sem destaque no original).

E mais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO COM APURAÇÃO DE HAVERES C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO – REGRA GERAL – 10 (DEZ) ANOS - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pela falta de regras específicas, aplica-se nas ações de dissolução de sociedade e de apuração de haveres o prazo prescricional de dez anos, seja em razão das obrigações pessoais ou do previsto no artigo 205 do Código Civil. [...]. (N.U 0000482-05.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

Desse modo, é evidente que o prazo prescricional para a pretensão de cobrar crédito por inadimplemento contratual prescreve em dez anos, conforme o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, v
erbis
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").

4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

(EREsp 1.280.825/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 2/8/2018 – sem destaque no original).

Na hipótese, as partes firmaram contrato em que a Apelada disponibilizou crédito rotativo à Apelante no importe de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Esse tipo de operação, em que pese sua nomenclatura, tem como característica a disponibilização de determinada quantia a ser utilizada para cobertura de saldo devedor.

No caso, o contrato foi firmado em 28/04/2008, com vencimento previsto, inicialmente, para 28/04/2009. Para maior clareza, transcrevo (ID. 100778508 – pág. 24 do processo físico):

Cláusula 1.2: O prazo de vigência deste contrato sera de 01 (um) ano, renovável por iguais períodos, caso não seja denunciado por qualquer das partes por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do seu termino.

Volvendo aos autos, ali consta notificação extrajudicial da Apelante, devidamente assinada pelo Sr. Roberto Carlos Bilio, representante da Apelada, manifestando o seu desinteresse em renovar o contrato em 12/12/2008 (ID. 100778508 – Pág. 30 do processo físico).

Saliento que a Corte Cidadã posicionou-se no sentido que ‘
da rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes,
é da data desta rescisão que deve ser iniciada a contagem do prazo prescricional
trienal. 5. Recurso especial improvido’
. (STJ – REsp 1.281.594/SP - Terceira Turma – Relator Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 22.11.2016 – Dje 28.11.2016).

De outro lado, convém ressaltar que, conforme o relatório de faturamento da Apelada, consta que a última compra de combustível em seu estabelecimento ocorreu em 26/05/2009 pelo posto de gasolina Quatro Irmãos Com e Transporte de Derinados de Petróleo LTDA (ID. 100778508 – pág. 131 do processo físico).

Dessa forma, mesmo se considerar que houve renovação contratual por mais um ano, a contar da última venda de combustível (26/05/2009), os supostos débitos da Apelante com a Apelada estão prescritos, posto que a data final para ajuizamento de Ação de cobrança seria 26/05/2020 e não o fez.

Assim, não tendo a Apelada comprovado qualquer fato que tenha alterado o prazo prescricional, não resta senão declarar a prescrição e obstar cobrança ou apontamento negativo quanto a tais dívidas.

Enfim, considerando que a parte credora não exerceu seu direito a tempo, a reforma da r. sentença e o reconhecimento da prescrição da pretensão da Apelada é medida que se impõe.

Diante disso, não há porque persistir a garantia fiduciária, o que leva à procedência do pedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER BAIXA DO GRAVAME. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. Tratando-se de contrato de financiamento objeto de demanda revisional, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da decisão que readequou o valor da dívida. Aplicação do disposto no art.
206
,
§ 5o
, inciso
I
, do
Código Civil
. Precedentes.
Reconhecida a prescrição, não subsiste o gravame de alienação fiduciária incidente na documentação do bem vinculado ao contrato.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70080309875, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30/05/2019 – sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reconheço e declaro prescrito o direito de cobrança das dívidas apontadas, e defiro a liberação do gravame que recaiu sobre os lotes 120/122-1 dados como garantia em alienação fiduciária.

De conseguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC, já incluídos os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021